Tribunal: TJMT
Processo: 1021459-53.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021459-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA SOTERO - CPF: 718.840.691-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REITERADAS VIOLAÇÕES DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave decorrente de reiteradas violações ao monitoramento eletrônico, determinando a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos, a interrupção do cômputo da pena em período específico e a alteração da data-base para futuros benefícios.

2.
O agravante sustenta a inexistência de dolo de evasão, a ausência de contemporaneidade da sanção disciplinar, a desproporcionalidade da regressão de regime e a insuficiência de fundamentação para a perda dos dias remidos, postulando a reforma integral da decisão.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se as reiteradas violações ao monitoramento eletrônico caracterizam falta grave apta a justificar a regressão de regime;
(ii)
se a ausência de dolo específico de evasão afasta a responsabilização disciplinar;
(iii)
se a regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos observam os critérios da proporcionalidade; e
(iv)
se a alegada ausência de contemporaneidade impede a aplicação das sanções disciplinares.

III. Razões de decidir

4.
O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal autoriza a regressão de regime quando o condenado pratica falta grave, cabendo ao magistrado avaliar a proporcionalidade da medida à luz das circunstâncias concretas do caso.

5.
Os relatórios oficiais evidenciaram violações de área de inclusão, notificações de fim de bateria, rompimento do equipamento e sua desativação por período superior a 48 horas, demonstrando reiterado descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena.

6.
A configuração da falta grave não exige demonstração de dolo específico de evasão, sendo suficiente o descumprimento injustificado dos deveres objetivos inerentes ao monitoramento eletrônico, cujo adequado funcionamento deve ser preservado pelo reeducando.

7.
As alegações defensivas de exercício de atividade laborativa e de eventual falha técnica do equipamento não foram acompanhadas de elementos probatórios aptos a justificar as violações registradas.

8.
A regressão ao regime fechado mostra-se proporcional, especialmente porque o agravante já havia sido advertido anteriormente após reconhecimento de falta grave, permanecendo no regime semiaberto por oportunidade concedida pelo Juízo da execução.

9.
A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a última ocorrência disciplinar guarda relação direta com a decisão impugnada, inexistindo renúncia estatal ao dever de apuração e punição das faltas disciplinares.

10.
A perda de 1/3 dos dias remidos encontra respaldo no art. 127 da Lei de Execução Penal e mostra-se adequadamente fundamentada diante da gravidade, reiteração e consequências das infrações praticadas.

11.
A existência superveniente de proposta de emprego não afasta a falta grave já consumada nem as consequências jurídicas regularmente impostas em razão das condutas anteriormente praticadas.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento reiterado das condições impostas para o cumprimento da pena mediante monitoramento eletrônico caracteriza falta grave e autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. 2. A configuração da falta grave decorrente de violações ao monitoramento eletrônico independe da demonstração de dolo específico de evasão, bastando o descumprimento injustificado das obrigações impostas ao reeducando. 3. A regressão ao regime fechado e a perda de até 1/3 dos dias remidos revelam-se proporcionais quando evidenciada conduta reiterada que compromete o controle estatal da execução penal. 4. Circunstâncias supervenientes favoráveis ao processo de ressocialização não afastam a caracterização da falta grave nem as sanções regularmente aplicadas em razão de condutas pretéritas.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, 57, 118, inciso I, e 127.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo em Execução Penal n.º 1013126-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 23/10/2024, DJE 04/11/2024; STJ, AgRg no HC n.º 833.300/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024; TJRS, Agravo de Execução Penal n.º 80001333920258210075, Rel. Des. Márcia Kern, Segunda Câmara Criminal, j. 30/09/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA SOTERO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
DANIEL PEREIRA SOTERO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º 0004818-34.2011.8.11.0064, não acolheu a justificativa apresentada em audiência,
reconheceu a prática de falta grave
em razão de
reiteradas violações ao monitoramento eletrônico
e, por conseguinte, determinou a
regressão definitiva
do reeducando do regime semiaberto
para o fechado
, além da
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
; a
interrupção do cômputo da pena
no período de 20/12/2025 a 11/02/2026, bem como a
alteração da data-base
para fins de futuros benefícios executórios, conforme decisão registrada no ID 368180372.

Nas razões recursais constantes do ID 368180363, o agravante requer a reforma integral da decisão para
afastar
a falta grave e restabelecer o regime semiaberto
, argumentando que as violações do monitoramento eletrônico não ocorreram com dolo de evasão. Sustenta, também, a falta de contemporaneidade da sanção, já que os fatos são antigos e não geraram providências imediatas, além de apontar a desproporcionalidade da regressão ao regime fechado e a ausência de fundamentação concreta para a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em petição apartada (ID 368872369), o recorrente apresenta como fato novo abonatório à sua tese recursal, a existência de proposta formal de emprego para postular, em caráter de urgência, o retorno imediato ao regime semiaberto, com pleito subsidiário pela exclusão ou a redução proporcional da perda dos dias remidos.

As contrarrazões são vistas no ID 368180368, por meio das quais o Ministério Público sustenta a regularidade e a proporcionalidade da decisão impugnada, e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão agravada em todos os seus termos, conforme decisão anexadas sob o ID 368180376.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo em execução
, no parecer visto sob o ID 370471891.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 368180371), foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o ora agravante
DANIEL PEREIRA SOTERO
cumpre a pena unificada de
19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, atualmente no regime
fechado
, decorrente da prática dos delitos tipificados pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e pelo art. 155,
caput
, do Código Penal, apurados nas ações penais de n.º
0007744-75.2017.8.11.0064
, n.º
0000458-56.2011.8.11.0064
e n.º
0003254-88.2009.8.11.0064
.

Dessume-se, outrossim, que o reeducando se encontrava em cumprimento de pena no regime
semiaberto desde 22/01/2023
, por meio da
progressão de regime
, submetido ao programa de monitoramento eletrônico e cumprimento de outras obrigações, quando igualmente foi cientificado acerca dos efeitos de eventual descumprimento da ordem judicial (seq. 138).

Posteriormente, em
19/08/2025
, após a juntada do relatório da Central de Monitoramento apontando descumprimentos referentes ao período de
17/12/2024

a
18/03/2025
(totalizando 101 violações em três meses), o magistrado
a quo
,

apesar de
não ter acolhido a justificativa
apresentada pela defesa e ter
reconhecido a falta grave
,
manteve o reeducando no regime semiaberto
, advertindo-o expressamente de que eventual novo descumprimento das condições impostas ensejaria o reconhecimento de falta grave e a consequente regressão de regime (seq. 192.1).

Em 21/08/2025 e 20/01/2026 foram apresentados novos relatórios circunstanciados, elaborados pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP) e, após sua análise, em
26/01/2026
o juízo
a quo
determinou a
regressão cautelar
do apenado ao regime fechado, com a expedição de mandado de prisão, a fim de viabilizar a realização de audiência de justificação (seq. 220).

O mandado de prisão foi regularmente cumprido em
11/02/2026
(seq. 231), e em
12/02/2026
, realizou-se audiência de justificação, ocasião em que o agravante apresentou justificativas que não foram acolhidas
pelo d. juízo
a quo
, sendo determinada a
regressão definitiva ao regime fechado
, o reconhecimento de
falta grave
, a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
, a interrupção do cômputo da pena no período de 20/12/2025 a 11/02/2026, bem como a alteração da data-base para fins de futuros benefícios, ponderando:

“Todavia, à seq. 197, consta relatório de violações da tornozeleira
período 21/02/2025 a 20/08/2025
, o qual indica a ocorrência de
01 rompimento da tornozeleira no dia 08/05/2025 09:56:17 - Data de finalização: 08/05/2025 14:35:32
- Duração da violação: 4 horas 39 minutos 15 segundos. Ocorrência de
27 (vinte e sete) notificações de fim de bateria
e
155 (cento e cinquenta e cinco) áreas de inclusão
.

Ademais, o setor de monitoramento, à seq. 215, informa a
desativação da tornozeleira no dia 20/12/2025, bateria descarregada prazo superior a 48h, tentativa de contato sem resultado
.

[...] O relatório do monitoramento eletrônico indica número excessivo de violações da tornozeleira, demonstrando descaso com as condições fixadas para o cumprimento da pena.

As violações de área de inclusão ocorreram, em sua maioria, no período noturno, entre 22h e 05h, faixa de horário destinada ao recolhimento domiciliar obrigatório.

Portanto, o prolongamento das violações, especialmente em horários de recolhimento, indicando desatenção às condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto com monitoração eletrônica.

Ademais,
recentemente foi reconhecida a prática de falta grave pelo recuperando consistente nas violações da tornozeleira eletrônica, período de 17/12/2024 a 18/03/2025, com a manutenção do regime semiaberto
. (seq. 192)” (sic)
ID 368180372 – destaquei.

Nesse contexto, insurge-se a i. defesa técnica do agravante contra o r.
decisum
, ao argumento de que a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda se mostra adequada, notadamente porquanto o reeducando

vem se mostrando comprometido com sua ressocialização, laborando licitamente e mantendo-se afastado da criminalidade.

1.

Da almejada reforma da decisão:

Como é cediço, o art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar
fato definido como crime doloso ou
falta grave
”.

É dizer: o indivíduo que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social,
será transferido a regime mais rígido
, dentre outras punições, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

Entretanto, a medida necessita se afigurar proporcional à falta grave cometida pelo reeducando, pois a regressão de regime não é efeito automático de seu comportamento indisciplinar,
cabendo ao julgador analisar as circunstâncias concretas para verificar qual sanção se apresenta suficiente e adequada à hipótese,
sem descurar do caráter ressocializador da pena, que objetiva reintroduzir o indivíduo condenado de forma harmoniosa à sociedade.

Aliás, o art. 57 da Lei n.º 7.210/84 traz parâmetros de análise da individualização da sanção disciplinar a ser aplicada, fazendo referência à
“
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”,
permitindo, com isso, a diferenciação de situações cuja equiparação configuraria evidente injustiça.

No caso concreto, conquanto efetivamente inexistam notícias acerca da prática de novo crime no ínterim em que o agravante permaneceu sem a devida fiscalização estatal, a regressão regimental revela-se adequada, na medida em que
não se tratou da primeira violação às condições que lhe foram impostas
, conforme consignado na decisão recorrida.

Os relatórios oficiais de monitoramento demonstram, de forma objetiva e incontestável, a ocorrência de
múltiplas
violações de área de inclusão
(155 vezes)
, reiteradas ocorrências de
fim de bateria
(27 notificações)
e, sobretudo, a
desativação prolongada do equipamento por período superior a quarenta e oito horas
e a ocorrência de
um
rompimento da tornozeleira
, circunstâncias que implicam completa ruptura do controle estatal sobre o cumprimento da pena.

O padrão comportamental retratado nos autos revela não episódios isolados ou meramente eventuais, mas
conduta deliberada e sistemática
de inobservância das obrigações impostas, caracterizando menoscabo às determinações judiciais e comprometimento da eficácia do sistema de execução penal.

No que concerne à alegação defensiva de ausência de dolo ou intenção de evasão, imperioso destacar que
a configuração de falta grave no âmbito da execução penal não exige a demonstração de elemento subjetivo específico
voltado à burla da fiscalização estatal.

O sistema jurídico-penal impõe ao reeducando verdadeiro
dever objetivo de observância das condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime menos gravoso
, sendo-lhe incumbido zelar pelo adequado funcionamento do equipamento de monitoramento, mantendo-o devidamente carregado e operante.

A negligência reiterada nesse dever, independentemente da comprovação de intenção específica de evasão, traduz descumprimento injustificado das obrigações impostas, suficiente para a caracterização da falta disciplinar e consequente aplicação das sanções legalmente previstas.

A alegação de que as violações decorreram do exercício de atividade laborativa não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. A defesa limitou-se a invocar, de forma genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo, a existência de atividade profissional que demandaria horários flexíveis.

Cumpre registrar, por oportuno, que não se sustenta a assertiva de que a falha no monitoramento eletrônico se deu por circunstância alheia à vontade do recorrente, por se tratar de equipamento com problemas técnicos, pois, além de inexistir qualquer comprovação sobre o alegado, é cediço que
cabe ao recuperando zelar pelo bom funcionamento e comparecer às autoridades competentes em caso de eventual defeito
, conduta não adotada no caso concreto, que ressai robustecida diante do descumprimento de outras obrigações impostas.

Ademais, ainda que se admitisse a veracidade das alegações defensivas,
o exercício de atividade laborativa não autoriza o descumprimento unilateral das condições
impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, incumbindo ao reeducando compatibilizar suas obrigações laborais com os deveres decorrentes da execução penal.

Seguindo o mesmo entendimento, não prevalece o argumento defensivo de que a regressão definitiva ao regime fechado se apresenta como medida excessiva.

Ao contrário, trata-se de providência necessária e proporcional à gravidade da conduta evidenciada, pois a
elevada quantidade de violações, sua reiteração no tempo, a concentração em horários de recolhimento obrigatório
e, especialmente, a desativação prolongada do equipamento evidenciam comportamento incompatível com a permanência em regime mais brando.

Cumpre ressaltar que o agravante já havia sido beneficiado anteriormente com a manutenção do regime semiaberto após o reconhecimento de falta grave pretérita, tendo sido expressamente advertido de que eventual novo descumprimento ensejaria a regressão de regime.

A reiteração das violações, a despeito da advertência judicial, demonstra que sanções disciplinares menos gravosas não se mostram suficientes para coibir a conduta infratora.

No que se refere à ausência de contemporaneidade na aplicação da sanção disciplinar, deve-se ter em mente que a execução penal, em sua dinâmica própria, não se submete a um critério rígido de imediaticidade na apuração e sancionamento de faltas disciplinares.

A última ocorrência relevante mantém relação direta e imediata com a decisão que reconheceu a falta grave, sendo plenamente apta a sustentar a intervenção sancionatória. A inexistência de providência imediata por parte do Juízo não implica renúncia ao poder-dever estatal de apurar e sancionar as faltas disciplinares.

Em situação semelhante, na qual se
inferiu o descumprimento de obrigações impostas ao recuperando para expiação da pena no regime semiaberto
e, por corolário, a
indisciplina
do executado para o cumprimento de decisão judicial, este e. Tribunal de Justiça
reputou necessária a regressão para o regime fechado
, consoante se depreende dos julgados em destaque:

(...) Tese de julgamento: “
O descumprimento reiterado das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto autoriza a regressão cautelar de regime
”.
(TJMT – N.U 1013126-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
23/10/2024
, Publicado no DJE 04/11/2024) – destaquei
.

Não discrepa o posicionamento do e. STJ, segundo o qual:

“[...] 2. O descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento de pena em regime aberto/domiciliar, diante da não observância reiterada dos parâmetros do monitoramento eletrônico, constitui falta grave e justifica a regressão de regime prisional
,
não havendo manifesta ilegalidade [...].
”
(
STJ – AgRg no HC n. 833.300/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024) – destaquei.

Prosseguindo, no que se refere à perda de um terço dos dias remidos, a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço) revela-se
compatível com a gravidade da conduta
evidenciada.

O comportamento do reeducando não apenas demonstrou
descumprimento reiterado das condições impostas
, como também fragilizou significativamente o controle estatal, circunstância que justifica, de forma proporcional e razoável, a incidência da sanção no seu patamar mais elevado.

A decisão agravada não se limitou à análise meramente quantitativa das ocorrências, tendo considerado aspectos qualitativos relevantes, tais como a

duração das violações, sua repetição em horários sensíveis e o comprometimento concreto do sistema de fiscalização
, demonstrando adequada individualização da sanção.

Seguindo o mesmo entendimento:

“[...] III . RAZÕES DE DECIDIR:1.
A violação da zona de monitoramento, a saída da residência em horário não permitido e a não localização da apenada por aproximadamente 6 dias, até sua recaptura, configura fuga, conduta prevista como falta grave no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal
.2. A apenada foi cientificada das regras do monitoramento eletrônico quando lhe foi concedida a prisão domiciliar monitorada, e seu descumprimento constitui falta grave .3
. A conduta da apenada revela dificuldades em controlar seu ímpeto, considerando que esta não foi sua primeira violação, o que justifica a regressão de regime.
4. A alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios para a data do novo fato está em conformidade com a Súmula nº 534 do STJ . 5. A perda de dias remidos é sanção prevista no artigo 127 da Lei de Execução Penal, cuja constitucionalidade foi assegurada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante nº 9.6.
A fração de 1/3 para o perdimento dos dias remidos revelou-se adequada e proporcional, considerando a conduta praticada, caracterizada como fuga e reiteradas violações, demonstrando descaso da apenada com a sanção que vinha cumprindo
.IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A violação da zona de monitoramento eletrônico, com a não localização do apenado por dias, configura falta grave por fuga, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, justificando a regressão de regime, alteração da data-base e perda de dias remidos. [...].”
(TJRS - Agravo de Execução Penal: 80001333920258210075 OUTRA, Relator: Marcia Kern, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2025) – destaquei.

Por fim, não se desconhecem as reiteradas petições apresentadas pelo defensor constituído pelo recorrente após a remessa dos autos a esta instância recursal, dentre as quais se insere o questionável
“Pedido Incidental de Tutela de Urgência de Natureza Humanitária”
, arguindo em linhas gerais
“que a manutenção da prisão em regime fechado transpôs a barreira da mera privação de liberdade e convolou-se em inequívoca tortura institucionalizada”
(ID 372201367).

Entretanto, necessário registrar que tais apontamentos, nos moldes em que apresentados nestes autos eletrônicos, aparentemente não foram alvo de manifestação prévia pelo juízo de origem, o que demanda atenção deste juízo
ad quem
para não incorrer em indevida
supressão de instância
.

Em adendo, não olvido que o específico ponto sobre as condições do enclausuramento do reeducando foi objeto da decisão exarada em 27/04/2026 (seq. 294) pelo juízo da execução, oportunidade na qual determinou:
“a expedição de ofício a Direção da Unidade Prisional para que
providencia colchão ao sentenciado Daniel Pereira Sotero, bem como providencie atendimento médico
, no prazo de 24h, devendo ser apresentado aos autos relatório acerca do estado de saúde do reeducando” (sic);
inexistindo informações concretas que permitam deduzir que tais determinações não foram cumpridas.

A ausência de manifestação do juízo
a quo
também se estende em relação à alegada proposta formal de emprego posterior, inexistindo decisão do juízo da execução sobre o tema, motivo pelo qual limito-me a considerar, sob o viés do efeito suspensivo mencionado pela defesa técnica que, embora digna de consideração no plano ressocializador,
não possui o condão de elidir a falta grave já consumada
, tampouco de neutralizar as consequências jurídicas decorrentes de comportamento pretérito que comprometeu seriamente o controle estatal.

O reconhecimento da falta grave e a aplicação das sanções correspondentes fundamentam-se em condutas já praticadas e devidamente comprovadas, não podendo ser afastadas por circunstâncias supervenientes, ainda que potencialmente favoráveis ao processo de ressocialização.

Portanto, conclui-se pela manutenção integral da decisão agravada, que se mostra juridicamente adequada, proporcional e devidamente fundamentada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
DANIEL PEREIRA SOTERO
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026